Tribunal: TJDFT
Processo: 0745616-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745616-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS FIDELIS DE ANDRADE DO VALE 03170785184 APELADO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de ação monitória, proposta pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL EVANGÉLICA DE BRASÍLIA em face de LUCAS FIDELIS DE ANDRADE DO VALE. O relatório é, em parte, o da sentença: “Alega a autora ser credora do requerido, no valor original de R$ 30.837,00 (trinta mil oitocentos e trinta e sete reais), referente aos serviços educacionais prestados ao seu filho entre os meses de abril/2019 a dezembro/2020, cujas mensalidades não foram adimplidas. Tece arrazoado jurídico e, ao final, requer a expedição de mandado para pagamento da quantia devida ou oferecimento de embargos. O requerido foi citado e opôs embargos à monitória no ID 119559719 onde afirma a existência de contrato verbal de permuta entre as partes, pelo qual os serviços prestados à instituição eram abatidos nos valores das mensalidades escolares, não havendo valores a serem pagos relativos ao ano letivo de 2019. Discorre sobre o excesso na cobrança e, ao final, requer a improcedência do pedido. A autora apresentou réplica no ID 123123688. As partes foram intimadas em especificação de provas e se manifestaram nos ID’s 124982996 e 125788301. Foi indeferida a produção da prova testemunhal postulada pelo requerido e oportunizada a demonstração documental da abrangência do acordo de permuta (decisão de ID 126265698). A parte ré deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação (certidão de ID 128268902)”. Encerrada a fase instrutória, o juízo a quo proferiu sentença de procedência asseverando que: “(...)A questão controvertida e essencial para o julgamento do feito gira em torno da abrangência do “acordo de permuta” pois, no bojo da réplica, a requerente afirma que os serviços prestados pelo requerido quitaram apenas os débitos do ano de 2018 e as mensalidades de janeiro a março de 2019, que não são objeto de cobrança. É certo que com a oposição de embargos na monitória, o procedimento especial de jurisdição contenciosa passa a seguir o rito do procedimento comum, passando a ser um feito de cognição exauriente. Desta feita, incumbem às partes a produção de provas, conforme prescreve o artigo 373 do CPC. Ora, a questão do ônus da prova é tênue, porquanto a regra básica de distribuição do ônus impõe à autora a obrigação de produção de elementos de convencimento do fato constitutivo de seu direito, ao passo que compete ao réu a obrigação de produção de elementos de convencimento dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral. No caso em apreço, a simples juntada dosprintsde conversas doWhatsApp(ID 119559725) não é suficiente para comprovar a alegação do requerido de que as mensalidades de abril a dezembro do ano de 2019 teriam sido quitadas pelos serviços prestados. Pelo contrário, a mensagem de ID 119559725 - Pág. 6, enviada ao requerido no dia 22.04.2019 corrobora com a alegação da autora no sentido de que os serviços quitaram os débitos de 2018, e janeiro a março de 2019, estando em aberto as mensalidades vencidas após esse período. Há um indicativo de valores passíveis de permuta“no decorrer de 2019”. No entanto, tal mensagem não é suficiente para comprovar a alegação de quitação, sobretudo porque o juízo de convencimento não pode ser lastreado em um exercício de verosimilhança. Competiria ao requerido colacionar prova documental da abrangência do “acordo de permuta”, descrevendo quais foram os serviços efetivamente prestados e qual seria a remuneração a ser recebida, para fins de “desconto” nas mensalidades. Frisa-se que este juízo concedeu oportunidade ao requerido para comprovar documentalmente que a permuta ajustada abarca as mensalidades cobradas no presente feito, conforme decisão de ID 126265698, porém, a parte optou por ficar silente. Outrossim, estamos diante de uma alegação cuja prova é eminentemente documental, não sendo cabível a inquirição de testemunhas para descrever os serviços supostamente prestados pelo requerido e os respectivos valores. Ademais, a prova seria de fácil produção pela parte ré. Para tanto, bastaria a juntada de documento/mensagem contendo os pedidos realizados pela instituição, os valores despendidos/cobrados e a “compensação” realizada. Apesar disso, não há nos autos sequer um documento que demonstre o alcance do “acordo de permuta” realizado. Não é crível que uma pessoa que atua como empresário individual, exercendo profissionalmente atividade econômica (cadastro de ID 119559722), preste serviços durante 2 (dois) anos a uma instituição de ensino e não tenha consigo nenhum documento capaz de comprovar que a negociação alcançou as mensalidades escolares de seu filho. Portanto, como pode ser constatado, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de juntar prova escrita do pagamento das mensalidades escolares, através de permuta com os serviços prestados, a fim de convencer este juízo da inexistência da obrigação exigida. Desse modo, é lícito à parte autora exigir o cumprimento forçado do contrato, por ser imputável ao requerido o descumprimento da obrigação, uma vez que não houve o adimplemento da obrigação de pagamento. Em consequência, a constituição do título executivo judicial em favor da credora é medida que se impõe.” Eis o dispositivo da sentença (ID 41053719, pp. 01/05): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório e CONDENO o requerido ao pagamento do valor representado pelas mensalidades inadimplidas entre os meses de abril a dezembro de 2019 e fevereiro a dezembro de 2020 (planilha de ID 112137395), o qual deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de vencimento de cada prestação, além da multa de 2% prevista no contrato. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará o requerido com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido, ainda não apreciado, pois os elementos contidos nos autos não demonstram possuir situação financeira compatível com a postulação de assistência judiciária gratuita”. O requerido interpôs recurso de apelação (ID 41053722, pp. 01/05), sem preparo, requerendo a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais o apelante sustenta, em preliminar, que há nulidade na sentença, uma vez que os documentos apresentados pela parte autora são imprestáveis para fazer prova escrita da dívida, haja vista que não permite concluir o valor devido e não conferem legitimidade à quantia pleiteada, não estando presentes os requisitos indispensáveis à propositura da ação monitória, como documentação probatória, com fulcro no art. 700, § 2o, I do CPC. Argui nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova oral, pugnando “pela cassação da r. sentença, porquanto não se pode, sob pena de cerceamento de defesa, indeferir produção de provas e fundamentar a sentença na insuficiência das mesmas”. No mérito, sustenta que firmou contrato verbal com a apelada para quitação dos débitos, mediante a permuta de serviços entre as partes, sendo que os serviços realizados eram abatidos nos valores das mensalidades escolares. Defende que a apelada estaria cobrando valor superior ao devido, pois, não há valores pendentes relativos ao ano de 2019. Sustenta, ainda, que os juros moratórios devem equivaler ao momento em que o devedor foi constituído em mora, in casu, a partir da citação. Requer a cassação da sentença ou, superada a preliminar, seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido. Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 41053726, pp. 01/04) pugnando pela manutenção da sentença e o improvimento do recurso. O apelante foi intimado a comprovar a hipossuficiência econômica para análise do pedido de gratuidade de justiça ou promover o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. O apelante opôs embargos de declaração (ID 41769128). É o relatório. DECIDO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS FIDELIS DE ANDRADE DO VALE contra despacho proferido por esta Relatoria que concedeu ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, facultando ao apelante, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal em dobro com fundamento no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Confira-se (grifei): “(...) Verifica-se que o Apelante formula, em sua peça recursal, pedido de concessão de gratuidade da Justiça. Entretanto, não colacionou aos autos declaração de pobreza nem tampouco nenhum documento que demonstre a suposta hipossuficiência econômica. Assim, com base o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil,concedoao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência (extratos bancários, faturas dos cartões de crédito, balanços da empresa, todos dos últimos 90 (noventa) dias, as declarações ao Fisco ou quaisquer outros que esclareçam a sua situação financeira), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado ao Apelante, no mesmo prazo, se o caso, promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, consoante preconiza o art. 1.007, § 4o do CPC”. O embargante alega a existência de contradição no despacho embargado, afirmando que “a assistência judiciária gratuita só pode ser negada pelo juiz se houver elementos nos autos que indiquem a falta de critérios legais para a concessão do benefício e depois de intimado o requerente para comprovar a alegada hipossuficiência, conforme previsto nos artigos 98 e 99,caput, do Código de Processo Civil”. Argumenta que “a pessoa que não tem recursos para pagar pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios é classificada como hipossuficiente e tem, portanto, direito ao benefício, salientando, ainda, que a assistência gratuita pode ser solicitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, conforme previsto no CPC” e que, em caso de negativa da gratuidade judiciaria, deverá a parte ser intimada para fazer o preparo de forma simples e não em dobro, conforme determinado. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. DESPACHO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não admite recurso o despacho de mero expediente que, por não conter carga decisória, não acarreta qualquer prejuízo às partes. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.107.605/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 19/10/2022). Verifica-se que a determinação contra a qual se insurge o recorrente, não obstante intitulada de “Decisão” não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer pedido, apenas concedeu o prazo para o apelante comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária ou regularizar o recolhimento do preparo recursal. É incabível a oposição de embargos de declaração contra despacho de mero expediente que determina o recolhimento em dobro do preparo recursal, ante a ausência de conteúdo decisório nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse mesmo sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO APELO NOBRE. AUSÊNCIA. DESPACHO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "A determinação para que a parte recorrente regularize o preparo, nos termos do art. 1.007, § 2o e § 4o do CPC/15, possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível" (AgInt no AREsp 1.551.942/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020). 2. Agravo interno não conhecido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.719.433/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23.2.2021, Diário de Justiça Eletrônico de 26.2.2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, cumpre ressaltar ser "(...) incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15." (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.524.472/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15.12.2020, Diário da Justiça Eletrônico de 2.2.2021.) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Concedo o derradeiro prazo de cinco (5) dias para que o embargante/apelante cumpra integralmente a determinação (ID 41419960), sob pena de deserção, consoante preconiza o art. 1.007 do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2023 18:32:56. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora